Tribunal: STF
Processo: AI 358226
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: O Tribunal Regional Federal da 3ª Região,
cotejando o Decreto nº 1.035/93 e a Lei nº 8.630/93, concluiu
que o regulamento extrapolou os limites traçados na lei.
A apontada violação ao princípio da legalidade, portanto, se
existente seria indireta, o que inviabiliza a admissão do recurso
extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.